Tribunal: TJMT
Processo: 12687-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
22/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606438-8 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80126872320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80126872320198110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Requerido: MRV PRIME XVII INCORPORADORA SPE LTDA
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Conta Judicial 4400129993935
Valor: R$ 9.998,99 (nove mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=992969159 1/1